Tribunal: TJPA
Processo: 0808842-82.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808842-82.2019.8.14.0040

APELANTE: ALTEMIS LEAO MAIA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ALTEMIS LEAO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE E, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO EMBARGADO, CONDENANDO O EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE D
A DISPOSIÇÃO CONTIDA
NA
LEI 12.016/2009,

LEI MUNICIPAL N.º 4.230/02 E LEI Nº 4236/02
.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
QUESTÃO CENTRAL DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ACOLHIDA, PARA CONSTAR EXPRESSAMENTE NO DECISUM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. NULIDADE SOMENTE DO JULGAMENTO DO RECURSO ADESIVO. MANUNTEÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO EMBARGANTE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, firmando posicionamento pela
manutenção da sua ilegitimidade ativa, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial. E, deu parcial provimento ao Recurso Adesivo interposto pelo embargado, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

2. Arguição de omissão quanto
a aplicabilidade das
disposições contidas
na
Lei 12.016/2009,

Lei Municipal n.º 4.230/02 e Lei nº 4236/02, as quais
demonstrariam a sua legitimidade, bem como, lhe garantiria
m
o direito ao reajuste de 8,82%
.
Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante em sede de Apelação, inclusive dos dispositivos mencionados,
decidiu
pela
manutenção da sua ilegitimidade ativa. Tese que
objetiva
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3. Arguição de omissão quanto ao deferimento expresso do pedido de gratuidade judiciária em sede recursal. O conhecimento da Apelação induz ao deferimento, de forma implícita, do benefício em questão,
contudo, para evitar qualquer dúvida acerca do seu deferimento, acolho a referida tese.

4. Arguição de nulidade do acórdão, em razão da ausência de intimação para contrarrazoar o Recurso Adesivo interposto pelo embargado. Segundo o Código de Processo Civil,
caso o Apelado interponha Apelação Adesiva a outra parte deverá ser intimada no prazo de 15 dias para apresentar contrarrazões (
artigo 997, §1º). Regramento in
observado no julgamento do Recurso Adesivo. Demonstração de efetivo prejuízo ao embargante, vez que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Necessidade de reconhecimento da nulidade somente do julgamento do Recurso Adesivo, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade no julgamento da Apelação do Embargante, vez que não houve vícios no seu julgamento. Precedentes.

6.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecido e parcialmente acolhido
,
para constar expressamente o deferimento do benefício da gratuidade judiciária
, bem como, anular o julgamento do Recurso Adesivo interposto pelo Ente Municipal, de modo que, o embargante deve ser intimado a contrarrazoar a Apelação Adesiva no prazo legal, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada na Apelação do Embargante (
art. 1.025 do CPC/2015), vez que o seu julgamento permanece inalterado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível e Recurso Adesivo
(processo nº
0808842-82.2019.8.14.0040 - PJE
) opostos por
ALTEMIS LEÃO MAIA

contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,

para suprir suposta omissão e prequestionar a matéria analisada no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Autor e, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuit
a, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Embargante aponta omissão no acórdão impugnado em relação a disposição contida na
Lei 12.016/2009,

Lei Municipal n.º 4.230/02 e Lei nº 4236/02.
Segundo o recorrente, as referidas disposições demonstrariam a sua legitimidade, bem como, lhe garantiria o direito ao reajuste de 8,82%. Alega ainda, omissão quanto a concessão expressa dos benefícios da justiça gratuita e, quanto a nulidade do julgamento do Recurso Adesivo interposto pelo Ente Municipal, uma vez que não teria sido intimado para apresentar contrarrazões.

Suscita que os presentes aclaratórios visam o prequestionamento da legislação inaplicada, a fim de possibilitar a interposição de recursos às Cortes Superiores. Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca das omissões e o prequestionamento dos dispositivos apontados.

O Município de Parauapebas não presentou contrarrazões, conforme certificado pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado – UPJ.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o
s Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões apontadas, bem como, prequestionar a matéria para fins de
interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo o embargante, há omissão quanto a aplicação das disposições contidas
na
Lei 12.016/2009,

Lei Municipal n.º 4.230/02 e Lei nº 4236/02, as quais
demonstrariam a sua legitimidade, bem como, lhe garantiriam o direito ao reajuste de 8,82%.

Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante em sede de Apelação, inclusive dos dispositivos mencionados,
decidiu
pela
manutenção da ilegitimidade ativa do apelante, ora embargante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2010, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELADO. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ACOLHIDO. FORMAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE ARBITRAMENTO INCLUSIVE EM CASOS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal. Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado. 2. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
3. A inconstitucionalidade da lei que o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial. Precedentes
. 4. Apelação conhecida e não provida. 5. Recurso Adesivo do Ente Municipal. Pedido de revogação do deferimento do benefício da gratuidade judiciária ao Apelado. Declaração de Insuficiência de Recursos que possui presunção de veracidade. Inexistência de justa causa para afastar o direito. A assistência do requerente por advogado particular não obsta a concessão do benefício. Inteligência do CPC/2015. 6. Pedido de condenação do Apelado ao pagamento de honorários. Acolhida diante da triangularização processual em sede recursal. Princípio da causalidade. 7. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. (grifo nosso).

Assim, não merece prosperar a referida Tese de omissão, uma vez que o embargante
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.00298433-21, 199.999, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-30). (grifo nosso).

Quanto a alegada omissão pela ausência de deferimento expresso acerca do benefício da gratuidade judiciária, verifica-se que, no momento em que o recurso foi conhecido presume-se que, de forma implícita, a referida gratuidade fora mantida em sede de segundo grau, tanto que, a cobrança dos honorários ficou suspensa em razão da gratuidade judiciária, contudo, para evitar qualquer dúvida acerca do seu deferimento, acolho a referida tese para que conste expressamente no acórdão recorrido o deferimento da gratuidade judiciária, em observância ao disposto nos artigos 98 e 99 do CPC/15.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

(...)

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em relação a ausência de intimação para contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto pelo Ente Municipal, necessários transcrever o disposto no artigo
997, §1º do CPC/15:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§2º
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa
, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II -
será admissível na apelação
, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. (grifo nosso).

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

Depreende-se do exposto, que, caso o Apelado interponha Apelação Adesiva a outra parte deverá ser intimada no prazo de 15 dias para apresentar contrarrazões, situação que não foi observada na presente demanda, causando prejuízo ao embargante, vez que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Logo, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a nulidade, TÃO SOMENTE, do julgamento do Recurso Adesivo interposto pelo Ente Municipal é medida que se impõe, permanecendo inalterado o julgamento da Apelação interposta pelo embargante, vez que nele não houve violação ao contraditório.

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA ADVOGADA HABILITADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO E ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA O EMBARGADO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 5°, INCISO LV DA CF/88
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJPA, 3229776, 3229776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO CIVIL. ERRO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO INCIDENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; 2. Em que pese, na ocasião, a secretaria haver certificado a intimação e não manifestação da ora embargante acerca dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (fl. 582), o fato não ocorreu, a teor do posteriormente certificado à fl. 603; 3.
Considerando que o julgado constituído, à mingua da intimação, impôs prejuízo à ora embargante, é mister atender ao preceito da garantia constitucional do contraditório, aqui violado, e reconhecer a nulidade formal do acórdão embargado, para determinar a intimação da ora embargante, que poderá apresentar suas contrarrazões, viabilizando novo julgamento aos embargos de declaração, ora invalidado
;

4. Embargos conhecidos e preliminar acolhida. Acórdão anulado.

(TJPA, 2018.03655403-88, 195.600, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-12). (grifo nosso).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
para constar expressamente o deferimento do benefício da gratuidade judiciária
, bem como, anular o julgamento do Recurso Adesivo interposto pelo Ente Municipal, de modo que, o embargante deve ser intimado a contrarrazoar a Apelação Adesiva no prazo legal, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada na Apelação do Embargante (
art. 1.025 do CPC/2015), vez que o seu julgamento permanece inalterado.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2021